Tribunal: TJPA
Processo: 0804733-88.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804733-88.2020.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

REPRESENTANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: IRISMAR MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804733-88.2020.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: IRISMAR MOREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008

APELADO/ APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISUM CASSADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

1. O julgamento antecipado da lide que não oportuniza a produção de prova, caracteriza cerceamento de defesa.

2. Não se mostra razoável o julgamento antecipado da lide, quando não se oportuniza a produção de prova para se aferir a invalidez do demandante.

3. Sentença Cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para a devida instrução do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por IRISMAR MOREIRA DE OLIVEIRA e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, objetivando a reforma da sentença de id.

5627047, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou procedente o pedido de indenização securitária, nos autos da Ação de Cobrança, movida por IRISMAR MOREIRA DE OLIVEIRA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.

Consta da peça inicial (Id. 5627031) a alegação de que a parte autora possui um seguro individual de vida, junto a demandada e, que teve recusado o seu pedido de indenização securitária por invalidez permanente por acidente, coberta pela apólice de seguro.

Alega que sofreu um acidente de moto em 17/06/2019, vindo a procurar a unidade hospitalar em 26/09/2019, sendo que em decorrência ao acidente sofreu lesão em ombro esquerdo, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico, permanecendo com dor, edema, impotência funcional e limitação em ombro esquerdo em 70% do normal com sequela permanente.

Em sentença de Id. 5627047, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para condenar a demandada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A ao pagamento em favor do AUTOR da quantia de R$ 22.361,72 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) a título de indenização securitária.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação nos id.s

5627049 e 5627055.

A parte autora alega em apertada síntese, que faz jus ao recebimento do valor total da cobertura ofertada, no valor de R$ 132.253,44, ante a ausência de informações quanto as cláusulas e condições gerais do contrato de seguro relacionado a forma de pagamento (id. 5627049).

A parte ré alega que houve cerceamento de defesa, ante a decisão surpresa de julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a produção de prova pericial (id. 5627055).

Contrarrazões da parte autora ofertadas no id. 5627063, ode pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela demandada.

Contrarrazões ofertadas pela demandada no id. 14355799, ode pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente.

Verifica-se que, após a apresentação de réplica, as partes não foram intimadas para declinar as provas que pretendiam produzir, passando o juízo, assim, ao julgamento antecipado da lide.

Efetivamente, é o caso de desconstituição da sentença, por caracterizado cerceamento de defesa, em face da não intimação das partes acerca da produção de provas, ou de julgamento antecipado da lide, o que gerou prejuízo à parte requerida, ao não oportunizar a necessária produção de prova, embora requerida na tanto na inicial, quanto na contestação.

Por seu turno, a sentença foi proferida com fundamento na suposta invalidez permanente do autor em razão de acidente de moto, embora esta não seja reconhecida pela requerida, como oriunda do acidente descrito. Contudo, não foi possibilitada a produção de qualquer prova nos autos.

Assim, ao julgar procedente o pedido inicial com base em documento unilateral cujo nexo de causalidade entre o evento acidente e as supostas lesões no ombro,
são questionadas, sem que fosse oportunizada a produção de prova pela parte requerida, incidiu a sentença em cerceamento de defesa.

Note-se que o julgamento antecipado da lide somente pode ocorrer quando dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão. Se evidenciada a necessidade da produção de provas, mormente quando há requerimento expresso, o julgamento antecipado importa em cerceamento de defesa.

Não bastasse isso, verifico que a parte autora em sua peça inicial, requereu a produção de prova pericial para comprovação dos fatos narrados (id.

5627031 - Pág. 13).
Além disso, verifico que a parte demandada, em sede de contestação, também requereu produção de provas (id. 5627036 - Pág. 20)

Ocorre que o Juízo sentenciante sequer oportunizou a produção de provas.

Portanto, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa por não ter sido possibilitada a produção de prova, para fins de elucidar se houve ou não o nexo de causalidade entre o acidente de moto sofrido e as lesões apresentadas.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que não foi sequer apreciado e nem oportunizado, o pedido de produção de provas, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

ISTO POSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEMANDADA PARA FINS DE ANULAR A SENTENÇA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Por consequência resta prejudicado o apelo do autor.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024